Tribunal: TJSP
Processo: 0000861-10.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Sentenciado em regime semiaberto – Indeferido pleito de prisão domiciliar apresentado em razão de doença – Recurso da defesa – Descabimento – Ausência de previsão legal – Sentenciado apresenta bom estado geral de saúde, está sendo medicado e recebe o devido atendimento médico – Notícia de que o tratamento proposto no SUS será mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000861-10.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante TIAGO
LUIS SILVA PAZOS MADUREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000861-10.2020.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.736
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0000861-10.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
TIAGO LUIS SILVA PAZOS MADUREIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BAURU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ
(EXECUÇÃO No 0023719-24.2019.8.26.0041)
VOTO No 33.736
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Sentenciado em regime
semiaberto Indeferido pleito de prisão domiciliar apresentado em
razão de doença Recurso da defesa Descabimento Ausência
de previsão legal
Sentenciado apresenta bom estado geral de
saúde, está sendo medicado e recebe o devido atendimento médico
Notícia de que o tratamento proposto no SUS será mantido

Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
TIAGO LUIS SILVA PAZOS MADUREIRA contra a r. decisão que indeferiu
seu pedido de prisão domiciliar, em razão de doença (fls. 153/154).
Alega, em síntese, que foi processado e condenado
ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.434/06, sendo fixado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, o regime semiaberto para
o início do cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000861-10.2020.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.736
Afirma
que
estava
em
liberdade
desde
01/10/2015, que o mandado de prisão foi cumprido em 22/10/2019 e
que, em razão de problemas de saúde, requereu a concessão de prisão
domiciliar, que restou indeferida pelo MM. Juízo a quo.
Alega, no entanto, que comprovou nos autos da
execução que é portador de doenças graves, porquanto padece de
hipertensão, possui nódulo cerebral (diagnosticado há 03 anos),
aneurisma cerebral (diagnosticado em agosto de 2019) e sofre com
epilepsia, convulsões, dificuldade para se alimentar e constipação
intestinal, além de evacuar sangue, além de apresentar depressão e ter
tido 05 (cinco) acidentes vasculares cerebrais (AVC).
Assevera, ainda, que estava fazendo tratamento
médico no SUS e havia agendado consulta médica para novembro de
2019, a fim de avaliar a necessidade de cirurgia para tratamento do
aneurisma cerebral, e que faz uso de medicamentos de forma contínua,
ambos prejudicados em razão da prisão.
Ressalta, ademais, que no período em que ficou
recolhido no CDP de Pinheiros, entre 30/10/2019 e 27/11/2019, teve
cinco convulsões dentro da cela e que o seu problema não é visível,
devendo a avaliação “ser feita por exames de imagem como tomografia
computadorizada da cabeça, ressonância magnética da cabeça e
angiografia cerebral, que demonstrem a área da hemorragia e/ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000861-10.2020.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.736
presença de coágulo, ou do encontro de sangue no líquido cefalorraquidiano,
o liquor, que envolve o encéfalo e não simplesmente por exame clínico de
médico que não é especializado na área, conforme foi feito na unidade
prisional”, sendo certo que o laudo médico da unidade prisional consigna
que deve fazer tratamento com neurologista.
Afiança, também, que a referida unidade não tem
estrutura para que possa fazer o tratamento adequado, nem mesmo no
tocante à alimentação necessária.
Ressalta, por fim, que nasceu em Portugal e que
há na Polícia Federal processo administrativo para a sua expulsão, já
tendo se manifestado favoravelmente, pois pretende fazer tratamento na
sua terra natal e estar ao lado da família, “... vez que não se sabe quanto
tempo vai viver com esta doença”.
Requer, assim e com fulcro no artigo 117, II, da
Lei no 7.210/84, a reforma da r. decisão, com a concessão de prisão
domiciliar, ainda que com a imposição de monitoração eletrônica.
O agravado, em resposta, postula a manutenção
da r. decisão atacada (fls. 177/181).
Mantida a r. decisão (fls. 183), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 192/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000861-10.2020.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.736
É o relatório.
Em que pese o inconformismo, desmerece reparo
a r. decisão recorrida.
Como é cediço, o artigo 117, da Lei de Execução
Penal, prevê a possibilidade de recolhimento em residência particular, de
condenado acometido de doença grave, somente quando se encontrar em
cumprimento de pena em regime aberto, o que não se coaduna com a
hipótese dos autos, uma vez que o agravante está inserido no regime
semiaberto.
De outra parte, como bem salientado pelo MM.
Juízo a quo, as informações médicas prestadas nos autos dão conta de
que o agravante apresenta bom estado geral de saúde, que está sendo
medicado e que recebe o devido atendimento médico.
Ademais, ressalta a r. decisão atacada que
“alteração significativa no quadro de saúde do sentenciado poderá ser
objeto de posterior reapreciação do pedido” (fls. 153/154).
Não fosse por isso, o relatório do Núcleo de
Atendimento a Saúde da Secretaria de Administração Penitenciária noticia
que já foram requeridos os prontuários médicos do sentenciado à AMA de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000861-10.2020.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.736
Icaraí, ao Hospital Geral do Grajaú e ao Hospital das Clínicas, a fim de que
seja dada continuidade ao tratamento já proposto (fls. 136).
Assim, o alegado tratamento médico que o
agravante se submetia no SUS, com a possibilidade de cirurgia para
tratamento do aneurisma cerebral, será mantido.
De qualquer forma, nunca é demais lembrar que a
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), em seu artigo 14, garante ao
preso o direito de assistência à saúde, possibilitando, até mesmo, que seja
atendido em estabelecimento hospitalar fora do sistema prisional (artigo
14, § 2o c.c. artigo 120, II, da LEP).
Cumpre salientar, por fim, que em fase de
cumprimento de pena não há que se falar em “prisão domiciliar”, medida
prevista nos artigos 317 e 318, do Código de Processo Penal, somente
cabível apenas na hipótese de prisão cautelar.
Diante de tais fatos, o pedido do agravante não
comporta acolhimento, porquanto não preenchido os requisitos legais
necessários à obtenção da medida alvitrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
FERNANDO TORRES GARCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000861-10.2020.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.736
Relator